Tribunal: TJPA
Processo: 0811317-92.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2023-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811317-92.2023.8.14.0000

PACIENTE: PEDRO ALEIXO AMARAL JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE PARAGOMINAS

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO Art. 129, §3º, DO CPB, c/c Art. 7, I, DA LEI DE Nº 11.340/2006 – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE MANTEVE A CUSTÓDIA CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA.

1.

Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2.

Crime cometido contra ex-companheira, com incidência da Lei de nº 11.340/2006.

3.

Ordem Denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela i. advogada, Dra. Lélia da Silva Araújo, em favor do nacional PEDRO ALEIXO AMARAL JÚNIOR, contra ato do douto juízo da Vara Criminal da Comarca do Paragominas/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Relata a impetrante que o paciente se encontra preso, acusado do suposto cometimento do delito capitulado no art. 129, §3º, do CP, autos do processo crime nº 0801540-97.2022.8.14.0039, sustentando a ausência de fundamentos para manutenção da prisão cautelar, proferida em sentença de pronúncia.

Ao final, requer a concessão da medida liminar para que o paciente responda em liberdade o processo crime, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Na Id 15370140, ao indeferir o pedido de liminar, requisitei informações que foram prestadas na Id 15449433, constando manifestação do Ministério Público, na Id 15561982, pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional PEDRO ALEIXO AMARAL JÚNIOR, acusado do suposto cometimento do delito capitulado no art. 129, §3º, do CP, c/c art. 7, I, da Lei de nº 11.340/2006, sustentando a tese de ausência de fundamentos para manutenção da prisão cautelar proferida em sentença de pronúncia.

Consta dos autos que o paciente, ao atrair sua ex-companheira ROSILDA DOS SANTOS MOREIRA, com uso de uma faca desferiu contra ela golpes, causando-lhe lesões com resultado morte, fato presenciado pela mãe da vítima que intercedeu em seu socorro, impedindo que o paciente matasse a vítima no local, fato ocorrido no dia 6/04/2022.

A prisão cautelar, no ordenamento jurídico, somente se mostra cabível quando demostrado indícios do cometimento do delito (
fumus commissi delicti
), e, concretamente, comprovada a existência do
periculum libertatis
, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal.

A decisão que manteve a custódia preventiva do paciente, ato coator indicado pela impetrante juntado na Id 15133092, apresenta fundamentação assim vazada:

“Preliminarmente, chamo à atenção que em que pese a denúncia ter tipificado o crime de lesão corporal seguida de morte, pela própria narrativa dos fatos se entende que foi um caso de feminicídio, tendo ainda sido descrita a qualificadora do motivo torpe. Narrou o Ministério Público que o réu cessou a agressões após a intervenção da genitora da vítima, que chegou ao local e tentou tirá-lo de cima da sua filha, quando estava golpeando-a com a faca em punho. Portando, diante dessa narrativa, verifica-se que não se trata de desistência voluntária, já que o réu não teria desejado cessar tais agressões, mas sim, foi impedido.

...

A materialidade do crime de feminicídio está inserta no laudo médico, anexado aos autos.

Por sua vez, os indícios de autoria, restam presentes com fundamento nos depoimentos das testemunhas e informantes arrolados pelo Ministério Público.

...

A materialidade encontra-se devidamente comprovada, conforme demonstrado nos autos. Por sua vez, os indícios de autoria, restam presentes por meio dos depoimentos das testemunhas de acusação e informantes colhidos na fase de instrução processual. ...

Nos termos do artigo 413, §3º, do Código de Processo Penal, mantenho a prisão preventiva anteriormente decretada, pois não houve alteração da situação fática. Nova análise da cautelaridade será feita durante a sessão do Plenário do Júri”. <sic>

Assim, vê-se que o ato coator apresenta fundamentação suficiente e firme, pois narra a forma violenta como se deram os fatos, lastreada em depoimentos de várias testemunhas, restando demonstrada a materialidade e indícios de autoria.

Sobre o assunto, junta-se do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FEMINICÍDIO TENTADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

2. Conforme a jurisprudência pacífica desta Corte, é fundamento idôneo para a decretação da segregação ante tempus, em casos de crime contra a vida, a gravidade concreta da conduta, depreendida por sua magnitude e seu modus operandi.

3. No caso, o Juiz fundamentou o risco que a liberdade do réu, suspeito de feminicídio tentado, representa para a ordem pública, pois registrou o seu deslocamento, de um estado a outro, para atingir o suposto intento homicida, o número de facadas, a extrema violência perpetrada na presença de outras pessoas, a objetificação da mulher e o motivo da conduta. Está delineada a periculosidade social do denunciado e a imprescindibilidade da medida extrema para salvaguarda da integridade física e psicológica principalmente da ofendida.

4. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC n. 177.245/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023.)

Ressalte-se, que o juízo
a quo
, ao manter a prisão preventiva do paciente em decisão fundamentada, também fez uso da técnica
per relationem
na fundamentação da decisão, ao consignar que:

“Nos termos do artigo 413, §3º, do Código de Processo Penal, mantenho a prisão preventiva anteriormente decretada, pois não houve alteração da situação fática. Nova análise da cautelaridade será feita durante a sessão do Plenário do Júri”. <sic>

Sobre a técnica
per relationem
, decidiu o c. STJ que “... a jurisprudência tanto deste Tribunal como do Pretório Excelso admitem a utilização da fundamentação per relationem, desde que haja acréscimo de elemento de convicção pessoal, como ocorreu no presente caso, consoante se afere dos arestos supracitados. (AgRg no HC n. 739.614/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 19/10/2022.)”.

Assim, conheço e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 22/09/2023